Tribunal: TJDFT
Processo: 0712445-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. TEXTO DO § 2o DO ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA NÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. DEVOLVIDA PELO MOTIVO “ENDEREÇO SEM DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR”. IMPOSSÍVEL AFERIR DESÍDIA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REDISCUSSÃO DE TESE AMPLAMENTE DEBATIDA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do CPC, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.

2. Constatada, a toda evidência, que a parte embargante pretende a rediscussão de matéria em via inadequada, porquanto pretende a modificação do acórdão proferido, a pretexto de aparente omissão. Aliás, no presente caso, observa-se que o acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.

3. Na hipótese dos autos, o aviso de recebimento - da notificação - foi devolvido com a informação de “endereço sem distribuição domiciliar”. Neste caso, tal notificação não é apta a constituir o devedor em mora, ou seja, o fato de o devedor sequer ter sido procurado no endereço indicado no contrato não pressupõe sua resistência ou conduta que contrarie a boa-fé (art. 422 do CC).

4. Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento do apelo, rejeitam-se os embargos aclaratórios.

5. Embargados de declaração rejeitados.